Tribunal: TCU
Processo: 010.401/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.401/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Silva do Nascimento (XXX.855.584-XX); Allana Mikaelle Souza de Castro (XXX.971.614-XX); Davi Silva dos Anjos (XXX.439.664-XX); Debora Catarina da Silva Santos (XXX.351.283-XX); Eduardo Rodrigues Lopes (XXX.455.774-XX); Gessia Brito Figueira Alves (XXX.888.544-XX); Kerolaynne Patricia Ramos Roberto (XXX.153.384-XX); Lucas Firmino da Silva (XXX.506.274-XX); Manoel Felipe Nunes da Rocha (XXX.034.434-XX); Marcelo Henrique de Morais Parente Andrade (XXX.557.774-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.